Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-64.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001901-64.2013.8.14.0201

APELANTE: SIRIO FABIANO DE SOUZA, ELANO JULIO DA SILVA REIS, CLAUDIO WESLEN ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001901-64.2013.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ICOARACI

APELANTES: SIRIO FABIANO DE SOUZA E ELANO JULIO DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: CLAUDIO WESLEN ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: DR. JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA- OAB/PA 14.295

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE SIMPLES.
NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001901-64.2013.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ICOARACI

APELANTES: SIRIO FABIANO DE SOUZA E ELANO JULIO DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: CLAUDIO WESLEN ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: DR. JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA- OAB/PA 14.295

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
SIRIO FABIANO DE SOUZA, ELANO JULIO DA SILVA REIS e CLAUDIO WESLEN ALMEIDA DA SILVA
contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II c/c o art. 14, II, ambos do CP às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 4390655), que em 10/04/2013, por volta das 04:30 horas, os Apelantes tentaram assaltar o sítio localizado na Rua Evandro Bona, Bairro Itaiteua, Outeiro, onde se encontrava o ofendido Walber Moraes da Silva, caseiro da propriedade, sendo que não conseguiram consumar o delito em virtude de ação de um morador da comunidade local que disparou contra os mesmos, atingindo ELANO na cabeça e CLÁUDIO na perna, tendo estes fugido em um veículo, sendo apreendidos em seguida por policiais militares

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4391084), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 4391088; 4391091 e 4391094) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas e pela desclassificação para roubo simples.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. 4391088; 4391092 e 4391094).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento

dos mesmos (Id. 4391096)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas- tese comum aos Recorrentes.

Os Apelantes interpuseram recursos de apelação
onde pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id’s. nº. 4390653; 4390654).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além das declarações do ofendido Walber Moraes da Silva, o Juízo levou em conta também os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Agrael Tenório Vieira e Marco Antônio de Sousa (Id’s nº. 4470459 a 8020010) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelos Apelantes de que a palavra das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerências interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelas defesas.

2.

Quanto ao Apelante SÍRIO FABIANO DE SOUZA. Da desclassificação do delito de roubo qualificado para a modalidade simples.

Pleiteia a defesa a desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade simples.

Conforme acima exposto, a materialidade e autoria do delito restaram plenamente demonstradas nos autos através do comparecimento da vítima tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do crime, tudo em harmonia com as demais provas colacionadas nos autos.

Do mesmo modo, verifico que restou amplamente configurado o concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito ocorreu através de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de três pessoas envolvidas, conforme bem delineado nas provas dos autos, sendo a vítima contundente em afirmar que houve participação de mais de um indivíduo no evento delituoso, configurando assim o concurso de agentes, havendo planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de desígnio criminoso.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido, já que o acervo probatório carreado anos autos confirma a ocorrência da causa de aumento de pena

disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, conforme as provas colhidas na instrução processual, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia, a qual foi concretizada mediante o concurso de pessoas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

Belém, 21/08/2023